Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. VÍCIOS. AUSENTES. JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. MORA NÃO ELIDIDA.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).

2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

3. Os termos ajustados livremente entre as partes devem ser cumpridos da forma pactuada, até que seja oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional no que diz respeito à revisão dos dispositivos livremente acordados.

5. Somente o depósito do valor integral da dívida é capaz de afastar eventual mora e negativação do nome do autor.

6. Recurso conhecido e não provido.